Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-11.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007488-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FERMINA CLEUSA DA COSTA - CPF: 784.510.941-04 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENDENDO A COBRANÇA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000137-97-2020-8-11-0028, movida por FERMINA CLEUSA DA COSTA, deferiu antecipação de tutela suspendendo a cobrança de suposto empréstimo em cartão de crédito com margem consignável da recorrida, sob pena de multa diária.

Em breve síntese, a agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Argui que o contrato debatido foi realizado, em clara manifestação de vontade da agravada. Sustenta que o valor da multa em caso de descumprimento da ordem judicial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores, indeferindo a suspensão das cobranças realizadas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID n. 38423977).

Em informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ofício de ID n. 40637051, consta que a recorrente não cumpriu com o disposto no art. 1.018, do CPC.

Sem contrarrazões recursais, conforme Certidão de ID n. 43902469.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERMINA CLEUSA DA COSTA, em desfavor do BANCO BMG S. A.

A autora/recorrida narra na prefacial que é pessoa idosa, humilde e percebe benefício previdenciário, que realizou empréstimo consignado junto à ré/recorrente, contudo, estão sendo descontados em sua conta bancária valores intitulados "RMC - Reserva de Margem Consignável", decorrente de retirada de valores em cartão de crédito, serviço que não contratou, sendo o desconto mensal no valor de R$ 54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos) desde dezembro de 2018 é indevido.

Face à isto, buscou o deferimento da tutela de urgência para que o demandado suspendesse a cobrança dos valores até o julgamento final da ação, tutela esta deferida em primeiro grau pelo Juízo
a quo
.

Deste deferimento que a instituição financeira recorre no presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados. Com bem consignado, a probabilidade do direito está caracterizada pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato do benefício previdenciário da recorrente (ID n. 38259452) como forma de comprovação dos fatos alegados pela autora na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois não contratou cartão de crédito, como também que não foi à própria quem autorizou tais atos.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência da autora e de sua a família.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Em conclusão, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020